Tribunal: TJMT
Processo: 1031366-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031366-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.773.333/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOSE EZEQUIEL CASTILHO

AGRAVADO
:
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

ADEMIR DE CAMPOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO) MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
CESSÃO DE CRÉDITO - VALIDADE - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA - PENHORA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a cessão de crédito quando o devedor é notificado e com ela anuiu, ainda que, formalmente, tenha sido realizada entre credor e terceiro diversos daqueles constantes dos autos da ação de origem.

2. Ausente notificação formal do devedor acerca da alegada exceção de contrato não cumprido, não se configura a pretensão de suspensão dos pagamentos.

3. O acordo extrajudicial posterior celebrado entre credor e devedor, com alegada quitação das obrigações, não tem o condão de desconstituir ato jurídico perfeito de cessão de crédito anteriormente realizada, com anuência do devedor.

4. Mantém-se a decisão que indeferiu o reconhecimento de nulidade da cessão de crédito e a manutenção da penhora, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato constritivo.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE EZEQUIEL CASTILHO
no
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito n.o 0020000-03.2009.8.11.0041
ajuizada por
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
em face de ADEMIR DE CAMPOS MARTINS, contra a decisão que INDEFIRIU o pedido e manteve a penhora do crédito deferido no ID 135743762, bem como indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade no termo de cessão firmado com o executado (Ademir de Campos Martins), diante da sua concordância.

Determinou a intimação da parte executada e do Sr. JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO, para no prazo de 05 dias depositar em juízo a quantia equivalente ao item “d” do contrato juntado (saldo remanescente de 116.171 sacas de soja), em conta vinculada a este processo, sob pena de expropriação forçada.

Em síntese, sustenta que
se trata de ação declaratória de prescrição de débito ajuizada por Ademir de Campos Martins contra a empresa Posto Ribeirinho Ltda (MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA), no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo a demanda julgada improcedente e a reconvenção procedente para condenar o Sr. Ademir ao pagamento de R$ 220.939,92, além do ônus de sucumbência.

Salienta que foi realizado um instrumento particular de cessão de crédito em que o patrono da parte exequente, Dr. Odair Aparecido Busíquia, ora agravado, passou a figurar como o titular dos valores perseguidos pela empresa credora.

Assevera que o cessionário, ora agravado, requereu a penhora do crédito remanescente que o devedor, Sr. Ademir, possui junto ao ora agravante, oriundo do contrato de compra e venda de imóvel rural, denominado Fazenda Campos das Paranatingas II-A, com 4.911,3069 ha, registrada sob a matrícula no 12.732, Livro no 2-CH, Folha 054, no 1o Tabelionato e Registro Paixão, em Chapada dos Guimarães/MT, celebrado entre eles, sendo tal medida concedida pelo juízo singular.

Aduz que o contrato de cessão de crédito encontra-se eivado de vícios, pois foi estipulado entre a empresa MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA, cedente que não tem nenhuma legitimidade nos autos, com o cessionário ODAIR A. BUSIQUIA, sendo que a cessão de crédito deveria ser realizada entre o POSTO RIBEIRINHO LTDA, cedente e Odair A. Busiquia, cessionário/agravado.

Argumenta que em razão de descumprimento contratual pelo Sr. Ademir de Campos Martins, o agravante suspendeu os pagamentos do saldo devedor do contrato de compra e venda do imóvel rural, motivo pelo qual arguiu a exceção do contrato não cumprido.

Ressalta que após inúmeras tratativas para solucionar a questão, as partes, acompanhadas dos seus advogados, realizaram em caráter irrevogável e irretratável um acordo extrajudicial mediante escritura pública, onde o Sr. Ademir reconhece o seu inadimplemento contratual e a impossibilidade de cumprir as obrigações assumidas, bem como outorga a mais ampla e irrestrita quitação de todas as obrigações do referido contrato de compra e venda, não sendo devido nenhum saldo remanescente.

Alega Ressalta que o Sr. Ademir confessou não ter mais nenhum crédito com o agravante, ao passo que eventuais cessões de direitos creditórios outorgadas para terceiros restam prejudicadas, sendo sua responsabilidade exclusiva honrar com tais obrigações, portanto, não há falar em penhora de bens do agravante.

Ao final, requer o provimento do recurso para seja reconhecido que há vício grave que compromete a validade do instrumento de cessão de diretos creditórios, não podendo surtir os efeitos pretendidos pelo cessionário, pois o crédito não foi cedido pelo credor originário, bem como seja indeferida a penhora do crédito remanescente que ainda pertence ao Sr. Ademir de Campos Martins no contrato de compra e venda celebrado com o agravante, a fim de eximi-lo de depositar os valores em juízo.

O pedido de liminar foi indeferido (ID
250770159).

Dessa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID
265489793).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
255230179).

O agravante interpôs agravo interno no ID
265871772.

Sem contraminuta (ID 266747268).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos de origem que ADEMIR CAMPOS MARTIN ajuizou
Ação Declaratória de Prescrição de Débito n.o 0020000-03.2009.8.11.0041
em face de POSTO RIBEIRINHO LTDA, aduzindo que foi cliente do requerido, nos anos de 2005 e 2006, sendo que é pequeno produtor rural e vem passando por sérias dificuldades financeiras, o que lhe impossibilitou de honrar compromissos junto ao requerido.

Alegou que em 2006, teve títulos cambiais protestados (notas promissórias, no valor de R$ 90.000,00 – 28/02/2006 e R$ 5.500,00 – 12/01/2006 e R$ 90.000,00 – 03/02/2006), junto ao Cartório do 4° Oficio de Cuiabá/MT, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Salientou que após os protestos, não houve qualquer ação judicial ou outro fato que implicasse em interrupção do prazo prescricional de 3 anos, ou seja, os débitos tinham vencimento em janeiro/2006.

Sustentou que em 03 e 28 de fevereiro de 2006, o Posto Ribeirinho encaminhou às listas de proteção ao crédito - SERASA e SPC - os valores devidos, mas decorridos mais de 03 (três) anos do vencimento, o credor não ajuizou nenhuma ação de cobrança, muito menos promoveu qualquer protesto ou ato que interrompesse a prescrição civil.

No ID 48092170, o requerido Posto Ribeirinho apresentou contestação, arguindo a preliminar de inépcia da inicial, No mérito, alegou que a sua atitude fora legal e dentro das normas da empresa, e a negativação do nome do autor também foi legal, mesmo porque o autor estava em mora com a parte ré, e não há de se falar em prescrição dos títulos, assim, a presente ação merece ser julgada totalmente improcedente.

O Requerido interpôs Reconvenção, alegando que o requerente/reconvindo confessou a existência da dívida, e que as notas promissórias estão vencidas para a execução extrajudicial, mas dentro do prazo legal para a devida ação de cobrança ou mesmo uma ação monitória.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida pediu o julgamento antecipado da lide e a parte autora não se manifestou, após vieram-me os autos conclusos para sentença.

Ao decidir, o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido da reconvenção e condenou a parte requerente/reconvindo, ADEMIR a pagar a parte requerida/reconvinte, POSTO RIBEIRINHO, o valor de R$ 220.939,92, acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data do decisum.

O requerido apresentou o cálculo da condenação e requereu a execução da sentença.

Foram efetivadas várias tentativas de penhorar bens do devedor ADEMIR, mas todas sem êxito.

No ID 48092181 – autos de origem, o magistrado consignou que em razão do silêncio da parte executada, após ter sido intimada para indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, tenho que a aplicação da penalidade se impõe. Assim, aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da Justiça, revertida em proveito do exequente, exigível nesta execução e determinou a intimação da parte exequente para apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) dias, com a inclusão da multa ora aplicada.

No ID 51757803, POSTO RIBEIRINHO e ADEMIR DE CAMPOS MARTINS firmaram acordo para pagamento da dívida originária que importava em R$ 1.841.174,26, porém, o executado ADEMIR pagará ao POSTO RIBEIRINHO, leia-se MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA, o valor de R$ 900.000,00 e o executado ADEMIR pagará ao advogado ODAIR A BOSIQUIA o valor de R$ 300.000,00, a título de honorários de sucumbência e os honorários contratados pela credora da ação.

No ID 52130218, a magistrada homologou o acordo, ficando suspenso o cumprimento de sentença até o final cumprimento do acordo (30/06/2021).

No ID 57699757, POSTO RIBEIRINHO informou que os valores do acordo não foram pagos pelo executado ADEMIR, uma vez que os cheques foram devolvidos pela alínea 21 (contraordem). Assim, requereu a continuidade da execução, no valor da dívida exequenda (R$ 2.209.409,11).

No ID

93880835
,
a parte Exequente juntou Termo de Cessão de Crédito, tendo como cessionário, ODAIR BUSÍQUIA e parte executada manifestou expressa concordância quanto à cessão de crédito, sendo deferida pelo magistrado a substituição do polo ativo da presente execução. Proceda-se a devida retificação de forma que passe figurar como Exequente o Cessionário: ODAIR BUSÍQUIA.

No ID 95472178, o cessionário informou que o executado vendeu uma propriedade conforme contrato (ID 95472190 – autos de origem), pelo valor de R$ 35.121.000,00, e lendo o contrato, há pagamentos futuros para o vendedor e nesta ação executado, ADEMIR DE CAMPOS MARTINS, o que requer penhora como abaixo segue:

Em 21/05/2022, R$ 11.616.000,00 (onze milhões seiscentos e dezesseis mil reais) em forma de uma propriedade rural em Limeira do Oeste-MG.

2. Um saldo de 24.000 sacas de sojas que serão pagos em 30/04/2023, 30/04/2024, 30/04/2025 e 30/04/2026.

E ainda, do ato de penhora, o cessionário requereu fosse colocado como fiel depositário o comprador da fazenda e devedor destes produtos - soja, o senhor JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO, CPF 005.359.948-93, determinando nas datas aprazadas do contrato, depositar neste juízo os valores respectivos e equivalentes a soja.

No ID 102616139, ODAIR A. BUSIQUIA informou que o executado já repassou a propriedade do imóvel, conforme matrícula, sendo que o executado não transferiu a propriedade para o seu nome e repassou para terceiro, bem como que devido a transferência do imóvel, o registro no cartório possui um novo número e executado tem valores futuros a receber oriundos da venda de uma propriedade (24.000 (vinte e quatro mil) sacas de soja para receber em 30 de abril de 2023), motivo pelo qual o exequente requer a penhora dos valores a receber. Para tanto requer seja determinada a intimação do comprador do imóvel para que na data aprazada deposite em juízo o referido valor.

No ID 135743762, o magistrado Dr. Alexandre Elias Filho, deferiu o pedido de penhora pleiteada pelo Exequente sobre os créditos que o Executado tem a receber perante terceiros (id.95472190), a teor do art. 855, do Código de Processo Civil, bem como determinou a intimação do Sr. JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO, CPF 005.359.948-93, no endereço indicado pelo exequente - Av. Orlando Prestes, no 540, bairro São Judas, General Salgado – SP para depositar em juízo a quantia equivalente ao item “d” do contrato juntado no ID 95472190 (saldo remanescente de 116.171 sacas de soja), em conta vinculada a este processo, sob pena de ineficaz seu pagamento direto ao devedor, sendo lícito ao credor cobrar o crédito desse terceiro, que será obrigado a pagar duas vezes, não obstante possa posteriormente exercer seu direito de regresso contra o executado.

No ID 152447718, JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO, peticionou alegando que comunicou o executado ADEMIR da suspensão do pagamento do contrato de compra e venda de imóvel, em razão de o Sr. ADEMIR ter descumprido o contrato firmado pelas partes, motivo pelo qual requereu o indeferimento da penhora do crédito remanescente que ainda pertence ao Sr. ADEMIR DE CAMPOS MARTINS no contrato de compra e venda celebrado com o peticionante, aplicando-se a teoria da exceção do contrato não cumprido para eximi-lo de depositar os valores em juízo.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
, INDEFIRIU o pedido e manteve a penhora do crédito deferida, bem como determinou a INTIMAÇÃO da parte executada e o Sr. JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO, para no prazo de 05 dias, para depositar em juízo a quantia equivalente ao item “d” do contrato juntado no ID 95472190 (saldo remanescente de 116.171 sacas de soja), em conta vinculada a este processo, sob pena de expropriação forçada.

Dessa decisão recorre o terceiro interessado JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da ação, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

De início, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Débito em Cumprimento de Sentença na no 0020000-03.2009.8.11.0041,
que indeferiu seu pedido de reconhecimento de nulidade da cessão de crédito e de isenção da penhora do saldo remanescente do contrato de compra e venda de imóvel que celebrou com o executado ADEMIR DE CAMPOS MARTINS.

A questão posta em debate reside na validade do instrumento particular de cessão de crédito (ID 73860001), por meio do qual o ora agravado ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA, patrono da parte exequente originária, passou a figurar como titular dos valores perseguidos em face do devedor ADEMIR DE CAMPOS MARTINS.

Observa-se que o agravante sustenta a nulidade do negócio jurídico sob o argumento de que o crédito não foi cedido pela empresa POSTO RIBEIRINHO LTDA, credora originária nos autos da ação declaratória de prescrição de débito no 0020000-03.2009.8.11.0041, mas sim pela empresa MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA, que nada tem a ver com a demanda.

Da análise dos documentos juntados aos autos, nota-se que não assiste razão ao ora agravante.

Com efeito, verifica-se no acordo juntado no ID 88487541, que o Sr. Ademir de Campos Martins reconheceu ser devedor do Posto Ribeirinho Ltda, no valor de R$900.000,00.

E em consulta ao comprovante de inscrição e situação cadastral (ID 169981999), verifica-se que a referida empresa continua em atividade, sendo legítima possuidora do crédito em análise.

Por outro lado, ainda que o instrumento de cessão tenha sido firmado entre a empresa Modeplan Construtora Ltda e o agravado Odair Aparecido Busíquia, também não há nulidade a ser decretada, pois "o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor" (art. 286 do CC).

No caso, não se verifica nenhum óbice legal ou contratual à cessão de crédito.

Ademais, o devedor Sr. Ademir foi devidamente notificado acerca da cessão e não se opôs a ela, tendo expressamente anuído com os termos, conforme se extrai do documento de ID 88487541.

Assim, ainda que haja discrepância entre a empresa que de fato detinha o crédito (Posto Ribeirinho) e aquela que formalmente atuou como cedente (Modeplan Construtora Ltda), tal fato não tem o condão de invalidar o negócio jurídico perante o devedor que com ele anuiu, inclusive as empresas pertencem ao mesmo proprietário JOAQUIM CARVALHO MORAES, ou seja, o proprietário titular destas empresas pode ceder créditos a terceiros.

Em relação ao alegado inadimplemento contratual do executado Ademir perante o agravante no contrato de compra e venda do imóvel rural, apontado como causa para a suspensão dos pagamentos e consequente inoponibilidade da penhora, não vislumbro elementos suficientes nos autos que demonstrem ter o agravante notificado formalmente o devedor sobre a alegada exceção de contrato não cumprido. Vejamos:

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291468865.

Na verdade, da escritura pública de cessão de direitos possessórios acima (ID 164385219 – autos de origem), depreende-se declaração expressa do Sr. Ademir no sentido de que "
inexistem ações reais, pessoais ou reipersecutórias e outros ônus reais ou tributos incidentes sobre o imóvel, bem como mandados de indisponibilidade que comprometam essa cessão
".

Dessa forma, não há como acolher a tese de suspensão dos pagamentos, principalmente quando a própria existência de suposto inadimplemento contratual pelo devedor é circunstância fática ainda não demonstrada pelo agravante.

No que tange ao acordo extrajudicial celebrado posteriormente com o devedor (ID 152447718), em que pese constar alegada quitação das obrigações contratuais, tal negócio jurídico, de natureza estritamente particular, não tem o condão de desconstituir a cessão de crédito validamente realizada em momento anterior, que, repise-se, foi devidamente notificada ao devedor e por ele anuída.

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 291468865.

Portanto, não demonstrado defeito no negócio jurídico de cessão de crédito e em razão da presunção de legitimidade da penhora deferida pelo juízo de origem, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID
265871772
), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025